Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-42.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703818-42.2022.8.07.0012 RECORRENTE: THALLISSON BRUNO TEIXEIRA ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: APELAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19 DA LCP. PORTE DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DAS PROVAS E DA BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. REJEITADAS. REGULAMENTAÇÃO DESNECESSÁRIA. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Ministério Público denunciou o réu como incurso no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. O pedido foi julgado procedente, condenando-se o denunciado nas penas do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. Pena fixada em 17 (dezessete) dias de prisão simples em regime semiaberto, por força da disposição consignada no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (ID n° 47418769). O Ministério Público apresentou contrarrazões, oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID n° 47418771). 3. A Defesa, em suas razões, requereu a nulidade das provas, dizendo que a denúncia se baseou exclusivamente no depoimento dos policiais militares, o que é insuficiente para a condenação. Sustentou que a revista pessoal motivada apenas na impressão subjetiva da Polícia sobre a aparência ou a atitude suspeita do indivíduo é ilegal. Oficiou pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, vez não haver um órgão público responsável para expedir licença para portar arma branca, ou seja, não há regulamentação para o porte ou uso de armas brancas, sendo uma lei penal em branco, incompleta, não possuindo a definição da conduta criminosa por falta de regulamentação. Aduziu que a circulação de réplica ou simulacro está sujeita à autorização do Exército, mediante expedição de guia de tráfego, e, caso o indivíduo seja flagrado portando um simulacro de arma de fogo, sem possuir licença, terá sua "arma" apreendida. No entanto, não pratica a contravenção penal em questão, pois o simulacro não equivale a uma arma branca, não possuindo funções lesivas de natureza perfurocortantes ou similares. Ainda, oficiou pela alteração para o regime aberto, ao argumento de que a baixa lesividade da conduta não justifica a imposição de regime inicial mais gravoso àquele previsto no art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal. Pede também a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. 4. Consta da denúncia que: "(...) "No dia 23/05/2022, por volta de 15 horas, na Quadra 11, Conjunto 4, via pública, Morro Azul, São Sebastião/DF, o denunciado, voluntária e conscientemente, trazia consigo, arma branca, fora de casa, sem licença da autoridade. Conforme se apurou, nas circunstâncias acima descritas, uma viatura policial fazia patrulhamento na região quando os policiais verificaram que o denunciado mudou a direção na qual seguia quando avistou a guarnição policial. Os policiais verificaram também que o denunciado tinha um volume na região da cintura e resolveram realizar abordagem pessoal. Durante a abordagem, constatou-se que o denunciado portava na cintura um simulacro de arma de fogo, tipo pistola. Indagado a respeito do motivo de portar o referido objeto, o denunciado informou aos policiais que era para sua defesa pessoal, alegando que estava tendo conflito com seu cunhado." 5. Nulidade da busca pessoal. A busca pessoal independe de mandado judicial quando há fundada suspeita da prática de crime (art. 244, parte final, do CPP), bem como se for fundada em suspeita de policial que, baseado na experiência comum ou de patrulhamento, acredite que alguém oculte consigo objetos provenientes de condutas equiparadas a crimes ou instrumentos nelas utilizados ou a ela destinados. No caso dos autos, o réu, ao avistar a viatura policial, mudou de direção, momento em que os policiais também avistaram um volume na cintura do denunciado. Ao fazer a abordagem, constataram que o réu trazia consigo um simulacro de arma de fogo. Portanto, não há que se falar em nulidade da busca pessoal. 6. Atipicidade - ausência de regulamentação. O entendimento jurisprudencial dominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), prescindindo de regulamentação estatal para sua configuração. O elemento normativo do tipo contido na expressão "sem licença da autoridade" (artigo 19 da LCP) referia-se tão somente às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com a edição da Lei 9.437/97 e posteriormente da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulamentados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade e, consequentemente, na atipicidade da conduta. 7. Ademais, a despeito das alegações do recorrente, a autoria e materialidade foram demonstradas, em especial pelo Termo Circunstanciado no 096685/2022 - 21o BPM, termo de apreensão e foto do objeto ao ID no 47418723 - pág. 4, bem como pelas testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório. Além disso, a declaração das testemunhas, enquanto agentes públicos no exercício da função, é revestida de fé pública, presumindo-se verdadeira e legítima, sendo válida, sobretudo por não haver elementos que infirmem sua veracidade na fase instrutória. Com efeito, as circunstâncias do fato indicam que o apelante trazia consigo a arma branca (simulacro), sendo que a alegação de nulidade das provas ou atipicidade da conduta não merecem prosperar. 8. Outrossim, em que pese o recorrente alegar no recurso que simulacro não equivale a uma arma branca, pois não possuí funções lesivas de natureza perfurocortantes ou similares, tal objeto portado em via pública poderia ser facilmente confundido com uma arma de fogo real, de forma que era apto a causar temor e intimidação de transeuntes, comprometendo a segurança, a saúde mental e o bem-estar das pessoas. Dessa forma, a conduta em questão se encontra tipificada pelo art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, cujo bem jurídico tutelado é justamente a incolumidade pública. Além disso, a circulação de réplica ou simulacro está sujeita à autorização mediante expedição de guia de tráfego pelo Exército Brasileiro, conforme art. 7o da Portaria n.o 2 do Comando Logístico do Exército Brasileiro, de 26/2/2010, guia essa não apresentada pelo réu. Precedentes: acórdãos n.o 1440386, 1402113 e 1283859. 9. Quanto ao regime de cumprimento de pena, sabe-se que, em se tratando de infrações penais apenadas com prisão simples ou detenção, deve ser aplicado, no máximo, o regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no art. 33 do Código Penal. 10. No caso dos autos, restou estabelecido o regime inicial semiaberto. Observa-se que a acusada é reincidente, o que afasta o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, b e c do Código Penal. 11. O regime semiaberto está em conformidade com a súmula 269 do STJ que diz que: "É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 12. Nesse mesmo sentido, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vez que a apelante é reincidente e possui maus antecedentes, não preenchendo, dessa forma, os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. 13. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 14. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95. (Acórdão 1742530, 07038184220228070012, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PORTE DE SIMULACRO. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. Alega o embargante omissão quanto à regularidade da abordagem policial realizada ao réu e ao princípio da legalidade em relação à norma incriminador prevista no art. 19 da LCP. 2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. 3. O Ministério Público que atua nas Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 51119353). 4. No caso em concreto, não se configura o vício suscitado pelo embargante, pretendendo, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. Isso porque, não há o que se falar em abordagem policial arbitrária, nem tampouco nulidade absoluta, como bem fundamentado no acórdão recorrido (ID 50312110): "No caso dos autos, o réu, ao avistar a viatura policial, mudou de direção, momento em que os policiais também avistaram um volume na cintura do denunciado. Ao fazer a abordagem, constataram que o réu trazia consigo um simulacro de arma de fogo." 5. Igualmente, não há violação à Constituição Federal, notadamente quanto ao princípio da legalidade, disposto no art. 5o, inciso XXXIX, tendo em vista que a questão foi discorrida no acórdão embargado de que subsiste a contravenção quanto aos instrumentos utilizáveis como arma. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade e, consequentemente, em atipicidade da conduta. 6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. Nesse sentido, a ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão. 7. Não há qualquer vício apresentado pelo embargante, mas tão somente mero inconformismo. Ademais, busca o embargante reverter o julgado por via inapropriada, o que não pode ser admitido. 8. O acórdão foi claro ao consignar quanto à lesividade presumida ao bem jurídico no que concerne ao porte de simulacro, sendo certo que a comprovação acerca de mero cometimento da conduta basta para justificar a tipicidade do crime. 9. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), no enunciado 125, apontou que, nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado. 10. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 83 da Lei no. 9.099/95. 11. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 12 . Esta súmula servirá de acórdão, nos termos do Embargos conhecidos e rejeitados artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1773684, 07038184220228070012, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à tipicidade, ou não, da conduta de portar arma branca, tendo em conta a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais (ARE n. 901623/SP), o apelo extremo deverá aguardar o pronunciamento de mérito do paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se: CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. (ARE 901623 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015). Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC/2015, determino o sobrestamento do presente recurso (Tema n. 857). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal